Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUEDA DE MURO EM CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 85, §2o, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os artigos 186 e 927 do Código Civil definem responsabilidade civil e a respectiva obrigação de indenizar, cujos requisitos (conduta, nexo causal e dano material ou imaterial) restaram suficientemente demonstrados: cuidando-se de responsabilidade civil decorrente de queda de muro, nos termos do art. 937 do Código Civil, “O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta.”
2. Se o réu/apelante não impugna especificadamente quais peças e/ou serviços foram orçados de forma excessiva e não apresenta os valores que entende devidos, possível presumir que os preços apresentados e cobrados pelos autores/apelados são razoáveis e condizentes com os praticados no mercado. 2.1. Ademais, razoáveis os custos discriminados no orçamento de menor valor, uma vez que o seu valor total não se distancia daqueles constantes dos dois outros orçamentos trazidos pela parte autora.
3. Como escorreitamente definido em sentença, “Os fatos ultrapassaram a barreira da normalidade ou dos meros aborrecimentos. Com efeito, os danos ocasionados ao imóvel dos autores foram de grande relevância e causaram sentimento de insegurança, medo e desamparo nos autores. A requerente, ouvida em audiência, relatou episódios de insônia, em razão da angústia proveniente dos fatos. Relatou, ainda, medo do restante de muro ruir e expressou grande tristeza por todo o ocorrido. Vale ponderar que os autores são pessoas idosas e que, de certo, empregaram parte de suas vidas à aquisição da casa própria, a qual era mantida com zelo e graciosidade, como demonstram as fotografias do jardim e da área de lazer, feitas antes do sinistro. Não resta dúvida de que a perda material refletiu negativamente nos direitos personalíssimos dos requerentes”. 3.1. Corretamente reconhecido o dano moral passível de indenização, igualmente nenhum reparo ao valor definido em sentença – R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor
4. “A edificação dos muros de arrimo e divisórios que foram imputados ao vizinho via de decisão judicial deve ser precedida de projeto técnico, elaborado por engenheiro civil, profissional habilitado para confeccionar o projeto e figurar como responsável técnico da obra, que, inclusive, deve proceder ao registro do projeto no CREA-DF, obtendo a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, passando a figurar como responsável técnico pela sua execução e solidez, afigurando-se legítimo que, como forma de aferir a adequação, higidez e solidez da edificação, a vizinha credora da prestação exija e obtenha a apresentação de aludidos instrumentos como forma de velar pela regularidade da obra que delimitará sua propriedade.” (Acórdão 1015930, 07029943220168070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. “( ) HONORÁRIOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ( ) 6. A 2a Seção do STJ, que, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, uniformizou o entendimento desta Corte acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, consignando que a regra geral a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2o, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento: (i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (ii) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (ii. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o).” ( ) (AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.). 5.1. Hipótese de incidência do §2o do artigo 85, CPC, devendo a verba honorária ser fixada em 10% do valor da causa.
6. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso de LUCIANO DE ALMEIDA PINHEIRO e provido o recurso de CONDOMÍNIO SOLAR DE ATHENAS.